Tribunal: TJMT
Processo: 1009618-89.2021.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009618-89.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADENILSO APARECIDO RODRIGUES - CPF: 850.409.081-72 (APELADO), MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA (ASSISTENTE), JEFFERSON DE OLIVEIRA MIRANDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARLEI VILELA DUARTE - CPF: 395.262.161-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180). PROVAS ILÍCITAS. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença
absolutória
que reconheceu a nulidade das provas obtidas em abordagem policial, por ausência de fundada suspeita
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve fundada suspeita que justificasse a abordagem policial do veículo e
,
(
ii
) se as provas obtidas são válidas para sustentar a condenação pelo crime de receptação.

III. Razões de decidir

3.
O
simples fato de o veículo estar parado nas imediações de estádio de futebol, o qual é situado dentro de perímetro urbano, ainda que em dias
sem
eventos, com uma pessoa no seu interior, de forma isolada, não legitima a abordagem policial, principalmente quando essa ocorre em um domingo de tarde, configurando ilegalidade da diligência e das provas dela decorrentes.

4
. A abordagem policial
,
sem fundada suspeita, baseada exclusivamente em percepções subjetivas, resulta na nulidade das provas obtidas e impede a condenação pelo crime de receptação.

IV. Dispositivo

5
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 144, § 5º
;

CP, art. 180
, caput;
CPP,
arts
. 244 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 851.130/GO,
AgRg
no HC n. 888.808/RJ, RHC n. 158.580/BA,
AgRg
no HC n. 922.253/DF
; TJMT,
AC n. 1018950-19.2021.8.11.0003, AC n. 0045087-74.2017.8.11.0042
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

apelação criminal interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal, que
reconheceu a nulidade das provas obtidas em abordagem policial e, por consequência,

absolveu ADENILSO APARECIDO RODRIGUES
do crime de receptação (CP, art. 180),
com fulcro no art. 386, VII, do CPP (id. 214341172).

A
1ª Promotoria de Justiça Criminal de Sinop

sustenta que
“as suspeitas eram fundadas e justificaram a abordagem policial realizada pelos policiais militares”.

Requer o provimento do recurso para
“condenar o apelado nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal”.

(id. 214341178
).

Nas contrarrazões,
ADENILSO APARECIDO RODRIGUES
pugn
a
pelo desprovimento (id. 214341180).

A Procuradora
-Geral
de Justiça exarou parecer pelo provimento do apelo
ministerial
(id.
219402683
).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narra que:

“
(...) no dia 30 de setembro de 2018, por volta de 14h30min, em via pública, na Rua Colonizador Ênio Pepino, em frente ao Estádio Gigante do Norte, nesta cidade de Sinop/MT, ADENILSO APARECIDO RODRIGUES, vulgo “nana”, com consciência e vontade, conduziu, após adquirir, em proveito próprio, 01 (um) veículo com “dublê de placa”, consistente em 01 (um) VW/GOL TL MB, cor prata, ano 2015/2016, placa QBV-0859,
renavam
1064938644, pertencente à vítima Arlei Vilela Duarte, que sabia ser produto de crime.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o investigado ADENILSO APARECIDO RODRIGUES conduzia, após ter adquirido em uma transação realizada na cidade de Cuiabá/MT pelo grupo negócio fechado, o referido veículo, que se tratava de produto de roubo (B.O nº 2018.270158 – fls. 06/07).

Ressai dos autos que foi realizado exame no aludido veículo automotor pela perícia oficial, oportunidade em que se constatou que o automóvel encontrava-se com a placa FYX-1466, sendo que, após consulta na referida placa, observou-se divergência entre o serial cadastrado 9BWAA45U0FP523173 e o serial de chassi que se encontrava no veículo 9BWAA45U8GP503982, bem como, em consulta ao serial 9BWAA45U8GP503982, obteve-se os dados cadastrais do veículo de placa QBV-0859 de Cuiabá, do tipo automóvel, marca/modelo VW/GOL TL MB, ano/modelo 2015/2016, cor predominante prata, serial de moto CPB712613 e cadastrada no RENAVAM 10664938644, tratando, assim, de um “dublê de placa” (Laudo Pericial nº 500.2.18.2018.015023-01 fls. 37/41).

Conforme se infere do caderno investigativo, o indiciado sabia da origem espúria do bem, uma vez que afirmou ter adquirido o referido veículo pelo valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), dizendo que
se tratava de veículo “
finan
”, sem saber apontar com precisão a origem desse, pois não identificou claramente a pessoa de quem o adquiriu e, ainda, diante das circunstâncias do negócio realizado, sem nota fiscal ou qualquer outro documento que comprove a operação comercial.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ADENILSO APARECIDO RODRIGUES como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal (...)”

A sentença
absolutória
foi proferida
nos seguintes
termos:

“(...)
No tocante à tese defensiva, de nulidade das provas obtidas

ilicitamente pelos policiais, pela realização de busca e apreensão sem amparo de justa causa,

convém relembrar o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, por ocasião

do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6ª T, DJe 25/4/2022), a

Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a

realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a)

Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado

judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade,

descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada

pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas,

armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a

urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP

não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à

posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Vale dizer, há

uma necessária vinculação da medida, subordinada à sua finalidade legal probatória, a fim de

que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias, baseadas em

suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com

a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de
uma infração penal. O art.

244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou “praxe” do policiamento

ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com

finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós,

meras informações de fonte não identificada (denúncias anônimas) ou intuições/impressões

subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo,

exclusivamente, na experiência policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa,

pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência

como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche os

requisitos probatórios de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem

sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não

convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido

com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa

estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há

como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do

indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal

resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas

que dela decorrerem em relação de causalidade”, por conseguinte, embora a materialidade e

autoria delitiva tenham sido comprovadas, considerando a ausência de elementos objetivos não

fornecidos pela guarnição, sendo que a busca realizada no veículo do acusado foi justificada

com base apenas na alegação vaga de que, comumente, nenhum veículo se mantêm estacionado

no local onde o acusado estava, por si só, não configura fundada suspeita apta a validar a revista,

sendo imperioso o reconhecimento da nulidade das provas obtidas, e por sua vez, a absolvição

do acusado.

Ante o exposto, verifica-se a inexistência de provas lícitas aptas a

firmar um juízo de condenação sobre o acusado, sendo a absolvição, medida que se impõe,

conforme artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na

denúncia, para ABSOLVER o acusado ADENILSO APARECIDO RODRIGUES, brasileiro,

solteiro, empresário, inscrito no CPF sob nº 850.409.081-72, nascido em 29/10/1979, natural de

Sinop/MT, filho de
Lurde
Ferreira Rodrigues e Dirceu Rodrigues, residente na Rua das

Tangerinas, nº 593, bairro Flor do Cerrado, Nova Mutum/MT, com fundamento no artigo 386,

inciso VII do Código de Processo Penal.
(...)”

O objeto
recursal
cinge-se em verificar se houve fundada suspeita que justificasse a abordagem policial e se as provas obtidas em decorrência dessa
seriam lícitas
e suficientes para condenação
.

Sobre o assunto (busca veicular), o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que a

“busca veicular equipara-se à busca pessoal, dispensando mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de crime.”

(HC n. 851.130/GO,
R
elatora
:
Min
.ª
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 29/10/2024
;
AgRg
no HC n. 888.808/RJ,
R
elator
:
Min
.
Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDF), Sexta Turma, DJe de 22/8/2024)
.

Em outras palavras,
embora seja atribuição constitucional
da polícia militar o
p
oliciamento
ostensivo
para prevenir e combater a criminalidade

(
CF, art. 144, § 5º
)
,
“(...) exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.”

(
STJ,
RHC n. 158.580/BA,
R
elator Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,

DJe de 25/4/2022).

Inclusive,
de igual maneira,

essa
é a orientação da e.
1ª
Câmara
Criminal
:

“
(...)
A revista policial exige a presença de fundadas suspeitas, decorrentes de desconfiança prévia e justificada por circunstâncias concretas e objetivas, sendo indevido a invasão na privacidade e intimidade do cidadão apenas com base em impressões genéricas, imprecisas e subjetivas de atitudes tidas como suspeitas.

Não tendo a acusação demonstrado que havia fundadas razões para busca pessoal e veicular, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas obtidas, provas essas que, pelo que se colhe dos autos, constituíram os únicos indícios de materialidade e autoria do delito. (...)”

(
AC n.
1018950-19.2021.8.11.0003,
Relator: Des. Paulo da Cunha
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 18/12/2023)
.

No caso, extrai-se do Boletim de Ocorrência n. 2018.306076 lavrado pela Polícia Militar - 11º BPM/Sinop que:

“(...) ESTA GUPM DO GRUPO DE APOIO EM RONDAS PELAS PROXIMIDADES DO ESTÁDIO GIGANTE DO NORTE SE DEPAROU COM UM VEÍCULO WV GOL PRATA EM ATITUDE SUSPEITA, AO REALIZAR A ABORDAGEM FOI CONSTATADO QUE TANTO A PLACA QUANTO O CRLV ESTAVAM ADULTERADOS. O VEÍCULO CONSTA QUEIXA DE ROUBO E FURTO. A PLACA ORIGINAL DO VEÍCULO É QBV-0859, A PLACA QUE ESTÁ SENDO NO VEÍCULO É FYX-1466 (...)”

Na
fase da investigação, os policiais militares, Miguel Augusto do Carmo da Silva e Jeferson de Oliveira Miranda, confirmaram o teor do boletim de ocorrência
supracitado
, contudo, eles
não esclareceram qual seria a atitude suspeita
que justificou a abordagem do
veículo do
apelado,
ADENILSO APARECIDO RODRIGUES
.

Em juízo, o policial militar,
Miguel Augusto do Carmo da Silva
, ao ser indagado sobre o motivo da abordagem,
afirmou que não sabia
“qual foi a fundada suspeita porque era o terceiro homem e estava no banco de trás, eu só escutei o comandante falar aquele veículo ali vamos abordar (...)
o intuito de abordar foi do comandante (...)
”.

Por sua vez, o policial militar,
Jeferson de Oliveira Miranda
, em juízo, justificou a abordagem pelo fato de o apelado estar sozinho e com
o automóvel

estacionado nas imediações do Estádio Gigante do Norte,
“
um lugar que geralmente não fica veículo nenhum (...)
um local que não é comum
(...)”.

E
ssas circunstâncias fáticas
narradas pelos policiais militares, por si sós,
n
ão constituem fundadas suspeitas

a autorizar
em
a
abordagem

veicular, sobretudo porque ausentes elementos probatórios objetivos que denotem contexto de flagrante delito por parte do apelado.

Por conseguinte,
o simples fato de o veículo estar parado nas imediações de estádio de futebol,
o qual é situado dentro de perímetro urbano, ainda que em dias
sem
eventos,
com uma pessoa no seu interior, de forma isolada, não legitima a abordagem policial, principalmente quando
essa
ocorre
em um domingo de tarde
(30/09/2018, às 14h30min)
, como no caso dos autos.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu recentemente assim:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO [CP, ART. 180, CAPUT] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR: ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL, COM POSTERIOR RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS DELAS DECORRENTES – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA O PROCEDIMENTO POLICIAL – MEDIDA INVASIVA – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA – MÉRITO DO APELO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADOS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR DEFENSIVA ACOLHIDA E SENTENÇA ANULADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] Do que consta dos autos, verifica-se que não havia fundada suspeita de que o paciente estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem [...], não ficou consignado em sentença, tampouco no acórdão impugnado, que os policiais haviam presenciado o
paciente [...] praticando qualquer outro delito que justificasse a sua apreensão. Nesse contexto, não se pode admitir [...] posterior situação de flagrância [...]” [STJ,
AgRg
no HC n. 833.374/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023].

Sem a indicação de elementos concretos sobre a existência de fundadas suspeitas para autorizar a medida invasiva de abordagem, deve ser reconhecida a ilicitude das provas, inclusive as delas decorrentes.

Acolhida a preliminar suscitada pela Defensoria Púbica, imperioso a absolvição do acusado em relação ao delito de receptação, ficando prejudicados os demais pedidos defensivos e o apelo do Ministério Público, o qual buscava a reanálise da dosimetria da pena.
(...)

(
AC n.
0045087-74.2017.8.11.0042,
Relator: Des. Orlando de Almeida Perri,
Primeira Câmara Criminal, DJE 22/04/2024)
.

Por fim,
não é demais lembrar que
a posterior constatação, pelos policiais, de que o veículo em poder do apelado era produto de crime não retira o vício de ilegalidade da abordagem policial

(
STJ,
AgRg
no HC n. 922.253/DF,
R
elator Min
.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/11/2024)
.

Nesse contexto,
mantenho

a
sentença
absolutória
proferida pelo juízo singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas

NEGO
PROVIMENTO
, em
dis
sonância com o parecer ministerial.

É com
o
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024